Tribunal: TJDFT
Processo: 0729319-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729319-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência (ID 135110506 - origem). O pedido liminar foi indeferido (ID 39073706). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a prolação de sentença (ID 138253276) nos autos de origem (processo no 0713880-26.2022.8.07.0018). Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda superveniente do interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator